Tribunal: TJMT
Processo: 1019050-35.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019050-35.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DA SILVA GONCALVES - CPF: 057.734.771-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO TEIXEIRA DE ARAUJO - CPF: 059.081.891-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E CRIME PERMANENTE. LICITUDE DAS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que condenou
o apelante

à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006). A defesa suscitou nulidade das provas por busca pessoal irregular e invasão de domicílio, bem como pleiteou absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se as provas obtidas por busca pessoal e invasão de domicílio são ilícitas;

(
ii
) estabelecer se a condenação do apelante está fundamentada em autoria e materialidade suficientes para manter a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e domiciliar é válida, considerando a existência de fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e flagrância de crime permanente, em conformidade com o art. 244 do CPP e precedentes do STF e STJ.

O crime de tráfico de drogas é permanente, o que legitima a abordagem sem mandado judicial, conforme entendimento consolidado.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo pericial, boletim de ocorrência, e apreensão de drogas e dinheiro vivo, bem como por mensagens no celular do apelante que indicam tráfico.

A autoria está devidamente demonstrada por depoimentos consistentes dos policiais que realizaram a abordagem, corroborados pelos demais elementos de prova.

Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem elevado valor probatório, não havendo elementos que os desabonem.

A condição de usuário não exclui a possibilidade de condenação por tráfico, especialmente diante de evidências robustas que apontam a destinação comercial da droga apreendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ingresso em domicílio e a busca pessoal sem mandado judicial são lícitos em casos de flagrante delito decorrente de denúncia anônima, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios, possuem força probatória relevante para embasar condenação penal.

A destinação mercantil das drogas apreendidas justifica a condenação por tráfico, ainda que o réu seja também usuário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, §2º, e 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ,
AgRg
no HC 876.277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.04.2024; TJMT,
ACr
1010891-22.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 14.09.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1019050-35.2021.8.11.0015

APELANTE: ALEX DA SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação interposta por
ALEX DA SILVA GONCALVES

contra
sentença proferida pelo

j
uízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
que
,
nos autos d
a ação penal
(
PJe

1019050-35.2021.8.11.0015
),

o
condenou

à

pena de
0
5
(
cinco
)

ano
s
de reclusão, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de

500 (quinhentos)

dias-multa, pelo cometimento de tráfico de drogas

(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
)
.
(
Id.

231166686)

Inconformada,
a defesa
interpôs
o presente
recurso
,
suscitando, preliminarmente, a nulidade

das provas resultantes da busca pessoal irregular e da invasão do domicílio.

No mérito, requer a absolvição do apelante, argumentando insuficiência probatória.
(
Id.
231166700)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso.
(
Id.

231166702)

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
pelo improvimento
do recurso defensivo.

(
Id.
233326652)

É o relatório.

V

O

T

O
(PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à n
ulidade das provas resultantes da busca pessoal irregular e da invasão do domicílio
,
ab
initio
,
o Apelante
suscita essa matéria como preliminar, aduzindo a nulidade do presente processo, ao argumento de que
“
foi
abordado pelos policiais somente porque estava em frente a um lugar conhecido, pelo tráfico de drogas
”
.

Todavia, a pretensão
recursal
não merece prosperar
.

Acerca da busca e apreensão sem mandado judicial, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que a validade da medida depende da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões que indiquem a situação
flagrancial
no interior do imóvel.

Assim, o
ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido
.

No caso em análise, conforme apurado das provas coligidas,
os
policiais, após receberem denúncias anônimas indicando a prática de comércio de entorpecentes em uma residência localizada na Rua 03, bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sinop, passaram a realizar monitoramento no local. Durante a vigilância, identificaram indivíduos na frente da referida casa que, ao perceberem a aproximação da equipe policial, adentraram rapidamente na residência. Realizada a abordagem, foram encontrados entorpecentes e
dinheiro em espécie.

Esse
contexto fático não evidencia a apontada ilicitude probatória, estando legitimada a abordagem realizada pelos agentes públicos, diante
de

fundada suspeitas.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“(...) Presente elementos de prova que demonstrem que a ação policial
pautou-se
em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, aliada a campana policial e fuga do suspeito com a aproximação policial, não há falar em invasão ilegal de domicílio particular. (...)
”
(AP n. 1001320-56.2023.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJE 23/02/2024).

Além d
o
que
,
o tráfico de drogas
,
crime permanente
que é, possui
consumação
que se protrai
no tempo, coloca
ndo
o agente em constante estado de flagrância, autorizando, destarte, o ingresso da polícia na casa do acusado
,
sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Como sabido, diferentemente da busca e apreensão domiciliar, a busca pessoal independe de mandado judicial, e pode ser realizada a qualquer tempo, nos termos do art. 240, §2º, do CPP, que prevê:

"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...) § 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior."

E
, complementando, o
art. 244 do
mesmo
codex
:
“A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Logo, conclui-se pela legalidade do procedimento policial e consequente licitude dos elementos probatórios colhidos, eis que a abordagem
e a invasão domiciliar
se
deu
em virtude de fundada suspeita da prática criminosa.

Desse modo, não havendo qualquer violação aos ditames legais, a prova obtida a partir da abordagem policial deve ser tida como prova lícita e válida.

Ante o exposto
,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V

O

T

O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia
que
:

“(...) no
dia 02 de setembro de 2020, por volta das 20h10, em frente à residência localizada rua 03, nº 301, Jardim Califórnia, em Sinop-MT, os denunciados ALEX DA SILVA GONÇALVES e THIAGO TEIXEIRA DE ARAUJO traziam com eles, para fins de traficância, 01 (uma) porção de cocaína pesando 2,7g (dois gramas e sete decigramas) e 13 (treze) porções de maconha, pesando 55,5g (cinquenta e cinco gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo extraído do caderno investigativo, policiais militares receberam informações de que em uma casa localizada rua 03 do bairro Jardim Califórnia alguns indivíduos comercializavam entorpecentes. Diante disso, os agentes de segurança repassaram tais informações para a agência regional de inteligência, que iniciou a monitoração do local, oportunidade em que verificaram movimentação de várias pessoas em frente ao imóvel. No local, uma equipe policial abordou 03 indivíduos, os acusados Thiago e Alex e a irmã deste último, Beatriz Teixeira Rodrigues dos Santos que desacatou os policiais e tentou tumultuar a abordagem. Em revistas nos imputados Thiago e Alex, os policiais militares lograram encontrar em suas vestes diversas porções de maconha e cocaína, além de R$471,00 (quatrocentos e setenta e um reais) em notas trocadas, oriundas do tráfico de drogas. Mediante autorização judicial, fora realizada análise dos celulares dos denunciados, havendo no celular de Alex inúmeras mensagens de texto, contemporâneas à data do fato, em que usuários pedem a venda e a entrega dos entorpecentes maconha (
braw
) e pasta base de cocaína (óleo), além de fotos de drogas sendo pesadas em balança de precisão.”
(Id. 231166167).

Após regular instrução,
a sentença condenatória julgou procedente a denúncia,
conden
ando o apelante
pela prática
do crime
de tráfico de drogas, o que motivou a interposição do presente recurso
.

Pois bem.

A materialidade est
á

pautada
auto de prisão em flagrante
(Id.
231165669
),
boletim de ocorrência
(Id.
231165669
)

e laudo pericia
l

definitivo
n.
500.2.04.2020.009769-01
, que apontou resultado positivo, sendo
1 (uma)porção de cocaína pesando 2,7g (dois gramas e sete decigramas) e 13 (treze) porções de maconha, pesando 55,5g (cinquenta e cinco gramas e cinco decigramas)

(Id. nº 231165670 – pág. 09/11)
,

quantia em dinheiro vivo de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais),
bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

Em relação à autoria, ora questionada pela Defesa, tenho que ela restou devidamente comprovada, diante das provas
testemunhais
colhidas
dos autos, se

não
,
vejamos.

O a
pelante
, ao prestar declarações
em juízo
,
confessou parcialmente a
autoria
delitiva
.

V
ejamos:

“
no dia do ocorrido, ligou para o réu Thiago para que “fumassem um Brown” juntos
,
que foi até a residência só para fumar, porque era usurário, que na época estava trabalhando como “mula”, que os outros mandavam mensagem e ele falava onde havia droga, que já chegou a levar drogas para outros usuários que pediam
(...)”
.
(Id. 231166686)

Além disso,
os
três
policiais ouvidos foram categóricos ao afirmar qu
e
,
no dia dos fatos
,
receberam denúncia
s
anônima
s
, relatando que
no endereço residencial

(rua 03, nº 301, Jardim Califórnia, em Sinop-MT)
estavam comercializando entorpecentes, diante disso ficaram de campana perto da residência, que o apelante estava lá na frente e ao avistar a guarnição policial correu para dentro da
casa
.

Veja-se.

A testemunha
,

Thelmo Silva Gomes
,
p
olicial
m
ilitar
,
nas duas fases da persecução penal
,
relatou que
:

“no dia dos fatos, a equipe do serviço de inteligência da polícia militar já vinha monitorando a residência do réu Thiago como possível foco de tráfico de drogas, razão pela qual a guarnição se dirigiu ao local e ficou de campana, em observação do movimento. Diante das denúncias de tráfico recebidas, os policiais decidiram abordar os indivíduos que estavam em frente da referida casa, os quais, ao avistarem a guarnição se dirigindo em sua direção, correram para dentro da residência, o que possibilitou aos policiais a fundada suspeita para realizar a busca pessoal e domiciliar. Disse que a suspeita Beatriz começou a xingar os policiais no momento da abordagem, razão pela qual foi conduzida, juntamente aos réus, até a delegacia. Narrou que foi localizado
entorpecente com ambos os suspeitos, e que não conhecia os réus previamente à abordagem. Relata que não foram ouvidos quaisquer usuários no momento do flagrante, e que, em um primeiro momento, os réus negaram a autoria do crime. Relata que
haviam
vários policiais no momento da abordagem, que foram encontradas porções de maconha e pasta base. Disse que várias pessoas foram ao local da abordagem, familiares e vizinhos, o que atrapalhou o trabalho da polícia militar”.

(Id. 231166686)

No mesmo sentido foi o depoimento, em juízo, da testemunha
policial militar,

Pedro Monteiro de Araújo
,

a qual

declarou que
:

“(...)houve certa resistência por parte dos réus e de uma mulher parente de um dos réus, a qual desacatou a guarnição. Disse que foi localizado nos bolsos dos réus os entorpecentes em quantidade razoável, razão pela qual foi realizada a prisão em flagrante de todos os três, os réus e a mulher que interferiu. Relata que as denúncias foram feitas no 190, as quais são repassadas para a polícia, por meio da equipe de inteligência, que posteriormente, informa a guarnição em atividade no local. Disse que não chegaram a ingressar na residência, tendo havido apenas a busca pessoal dos réus. Relata que as informações recebidas citavam o local, apenas, como ponto de tráfico, sem fazer menção específica a quaisquer nomes. Disse que era um bairro frequentado por usuários e com várias “bocas de fumo”. Não sabe dizer de quem era a residência em que os réus estavam em frente”.
(Id. 231166686)

Em sentido semelhante, a testemunha Jackson Santana de Araújo, policial militar, corroborou
com
os relatos
:

“(...) disse que foi passado à equipe pela vigilância que era a casa do réu Thiago. Disse que somente fez a vigilância e repassou para a equipe ostensiva, não tendo realizado a abordagem em si. Relata que ocorreu durante a noite, e que acompanhou visualmente o ocorrido. No momento da entrega da droga ambos os réus estavam na rua. Disse que verificaram um “entra e sai” intenso da casa do réu Thiago, sendo momento propício para abordagem dos réus, momento no qual o crime teria restado consumado”.
(Id. 231166686)

É notório, portanto, que os policiais prestaram relatos extremamente congruentes ao longo das duas fases do feito, sempre imputando ao apelante a autoria do crime que foi descrito na denúncia ministerial.

Além disso, como bem salientou o douto magistrado
:

“a droga apreendida, juntamente às circunstâncias que se desenvolveram os fatos, além das informações que os policiais receberam acerca da traficância de drogas desempenhada pelo réu Alex e do laudo pericial realizado nos celulares apreendidos, constatando diversas conversas em que usuários o abordavam para comprar entorpecentes, são suficientes para comprovar a materialidade delitiva in
casu
. Por fim, o réu, embora não tenha confessado claramente a prática do crime denunciado especificamente na denúncia, admitiu que servia de “mula” e que levava, por vezes, entorpecentes para usuários que o contatavam, qualificando, assim, o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas”.
(Id. 231166686)

É sabido que a consumação do crime de tráfico de drogas se dá com a mera realização de quaisquer dos núcleos do tipo penal, sendo irrelevante que a droga apreendida não tenha chegado ao seu destino, ou que tenha sido distribuída a terceiros.

Assim,
tenho que
o contexto probatório mostra-se coerente e seguro quanto à prática do crime de tráfico por parte do apelante
.

Insta
consignar que
, neste e. Tribunal,
é entendimento pacífico d
e
que os depoimentos dos policiais militares e civis têm relevante valor probatório, quando não vem desacreditado por outros elementos de provas
(TJMT, Enunciado Criminal n. 8), como ocorreu na espécie.

Logo,
a versão apresentada pelos policiais é firme, coerente e está em consonância com os demais elementos de prova, não deixando dúvidas acerca da autoria.

Ademais, não há qualquer contradição no depoimento das testemunhas
que se mostre
hábil a
desqualificá-lo
s. Friso que,
sequer existem indícios de que tenham eles inventado tais fatos
,
com a mera intenção de prejudicar o apelante.

Dessa forma, para fins probatórios, os depoimentos já transcritos não apenas são lícitos, mas, primordialmente, cruciais e norteadores da condenação, principalmente, porque estão amparados por outros elementos de prova, devendo, assim, ser mantida a sentença condenatória proferida em primeiro grau, não havendo de se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada e, no mérito,
julgo
DESPROVIDO O APELO
, mantendo
i
ncólume

a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025